Tribunal: TJDFT
Processo: 0701136-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0701136-53.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIVIA MARIA RASSI CERCE, ANTONIO CARLOS CERCE, MARIA DE LOURDES MININEL CERCE, MARCELO CERCE AGRAVADO: ESPÓLIO DE ANTÔNIO DE PÁDUA ROMANCINI, JULIANA DE LACERDA MESSERE ROMANCINI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por MARCELO CERCE, LIVIA MARIA RASSI CERCE, ANTONIO CARLOS CERCE e MARIA DE LOURDES MININEL CERCE contra decisão proferida pelo juízo da 15a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0707888-09.2020.8.07.0001), que tem como exequentes o ESPÓLIO DE ANTÔNIO DE PÁDUA ROMANCINI e JULIANA DE LACERDA MESSERE ROMANCINI. A decisão agravada acolheu a alegação de excesso de execução e determinou que o pagamento de R$ 61.000,00 seja decotado do montante principal, mas deixou de fixar honorários em favor do devedor (ID 108783646): “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença, em que o executado aponta excesso de execução em razão do pagamento parcial, na ordem de R$ 61.00,00, em 19/02/2018 (id 104565968). Em resposta, a parte exequente aduz que não havia nos autos qualquer qualquer documentação que comprovasse o efetivo pagamento do montante de R$ 61.000,00 (sessenta e um mil reais), como feito agora em sede de impugnação, de modo que os cálculos foram realizados em conformidade com o título. Apresentou planilha retificada considerando o pagamento parcial (id 107029263). Intimado a depositar a quantia relativa à nova planilha, o executado limitou-se a reiterar a impugnação e requerer a fixação de honorários advocatícios relativos ao excesso. Decido. É cabível a fixação de honorários advocatícios em favor do patrono do executado sobre eventual excesso de execução, conforme entendimento do Eg. TJDFT: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECONHECIDO. HONORÁRIOS. DEVIDOS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Configurado o error in judicando em considerar preclusa a impugnação ao cumprimento de sentença, visto que não restou devidamente solucionada a questão relativa ao quantum debeatur, o que ensejou nova impugnação por parte do executado para, enfim, ser proferido provimento jurisdicional completo. 2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, se "o reconhecimento do excesso de execução em sede de impugnação do cumprimento de sentença resultou na redução da quantia a ser executada, de modo que o executado faz jus à fixação de honorários advocatícios em seu favor, fixados em percentual sobre o valor decotado do inicialmente cobrado (proveito econômico), nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/2015" (AgInt no AREsp 1724132/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 24/05/2021) 3. Agravo de instrumento provido. Decisão reformada. Todavia, no caso em apreço, é flagrante a dúvida relativa ao pagamento parcial em questão, tanto que no texto do acórdão de id 100207763, tem-se expressamente que não restou inequívoco que o pagamento de R$ 61.000,00 se referia à dívida em comento. Desse modo, não há como considerar que o apontamento do valor exequendo ocorreu de má-fé ou de desídia na análise dos autos. Pelo contrário, consta dos autos que o executado não se desincumbiu de comprovar de maneira clara o pagamento realizado, de modo que a fixação de honorários em seu favor seria premiar o descumprimento de deveres processuais. Quanto ao valor exequendo, o pagamento parcial de R$ 61.000,00, ora reconhecido pelo exequente, deverá ser decotado desde a data de 19/02/2018. Ademais, considerando que não houve depósito pelo executado dentro do prazo legal, novos honorários na ordem de 10% são devidos, bem como a multa por descumprimento, também de 10%, nos termos da decisão de id 102087462. Acolho, portanto a alegação de excesso de execução e determino que o pagamento de R$ 61.000,00 seja decotado do montante principal, mas deixo de fixar honorários em favor do devedor pelas razões acima expostas. Remetam-se à contadoria para apuração do valor exequendo. Com o retorno dos autos, intimem-se as partes dos cálculos e da presente decisão. Intimem-se.” Posteriormente, foi proferida decisão que rejeitou os embargos de declaração (ID 109561623): “Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo devedor em face da decisão de ID 108783646, alegando a existência de contradição. Ao contrário do que pretende fazer crer o embargante, não padece a sentença proferida de qualquer "omissão, contradição ou obscuridade", que pudesse fundamentar os embargos apresentados. Pelo contrário, o que pretende o embargante, na verdade, é discutir o teor da decisão proferida, o que somente é apreciável na via do recurso próprio. De mais a mais, resta claro que o argumento encontrado para fundamentar os "embargos declaratórios", em nada abala a decisão proferida. Diante do exposto, tendo os embargos de declaração por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão e não estando a decisão proferida eivada de nenhum desses vícios, rejeito os embargos opostos, mantendo a decisão, pelos seus próprios fundamentos. Intime-se o executado a comprovar o pagamento do débito, no prazo de 5 dias, sob pena de constrição patrimonial. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.” Em suas razões recursais, os agravantes afirmam que deixaram transcorrer in albis o prazo para a contestação da ação de indenização, ocorrendo assim a revelia, tendo por consequência sido proferida sentença. Alegam que contra a referida sentença, opuseram Embargos de Declaração (ID 70005019), a fim de que fosse determinado o abatimento da quantia paga, no importe de R$ 61.000,00 (sessenta e um mil reais), que foram rejeitados. Aduzem que, em seguida, foi interposto recurso de Apelação (ID 72888258), informando a necessidade de abatimento dos valores já pagos, todavia, foi negado provimento ao recurso. Asseveram que no acordão de ID 100207761, foi ressaltado que “(...) os Requeridos, caso queira, ainda terão a oportunidade de apresentar ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 525 do CPC, quando poderão comprovar, a existência de eventual pagamento parcial do débito”. Sustentam que o referido acordão asseverou que em momento oportuno, qual seja, fase de cumprimento de sentença, os Executados poderiam comprovar a existência de pagamento parcial do débito. Acrescentam que se emprenharam em comprovar o pagamento parcial da dívida, com a juntada aos autos do comprovante do deposito realizado no dia 19/02/2018, na conta da Exequente Juliana de Lacerda. Narram que só agora os Agravados confessaram que ouve o pagamento do referido valor, caracterizando assim um excesso na execução. Reiteram que a decisão recorrida, ao acolher a impugnação ao cumprimento de sentença, reconheceu que houve adimplemento parcial do débito e que, consequentemente, houve excesso de execução, que traduz o proveito econômico obtido pelos Recorrente, pois tiveram seu débito "reduzido" diante do decote desse montante. Ponderam que, constatado o proveito econômico almejado e obtido pelos Agravantes com a apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença, a fixação dos honorários sucumbenciais deve ser feita com assento nesta base de cálculo, conforme o disposto no art. 85 do CPC. Insistem que, uma vez acolhida grande parte das questões impugnadas pelos Executados em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, cabe ao impugnado arcar integralmente com o pagamento dos honorários advocatícios fixados sobre o excesso de execução, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC. Assim, os agravantes requerem seja reformada a decisão recorrida para fixar honorários sucumbenciais em seu favor, tendo em vista que houve o acolhimento do excesso de execução (ID 32049049). É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (ID 32051109). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 24 de janeiro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator